Tribunal: TJBA
Processo: 8106246-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106246-31.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A Advogado(s): EMILIA MOREIRA BELO registrado(a) civilmente como EMILIA MOREIRA BELO APELADO: RAIMUNDO JOSE DE FREITAS ARAUJO Advogado(s):ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALORES ADEQUADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Em relação de consumo, vícios construtivos ocultos estão sujeitos ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2 - A teoria da vida útil do produto amplia a proteção ao consumidor, reconhecendo o direito à reparação de vícios ocultos descobertos dentro da expectativa razoável de durabilidade do bem, mesmo após expirado o prazo contratual de garantia. 3 - Demonstrados os danos materiais e morais, bem como o nexo causal entre as falhas da construtora e o prejuízo do consumidor, impõe-se o dever de indenizar. 4 - Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8106246-31.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A e como apelada RAIMUNDO JOSE DE FREITAS ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .